Tribunal: TJPA
Processo: 0001123-32.2006.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001123-32.2006.8.14.0010

APELANTE: PAULO AFONSO SOARES LEITE

APELADO: LEILA SILVA LIMA, JOSE SIMAO MONTEIRO LOBATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – POSSE JUSTA - COMPROVAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso em comento, observa-se que os autores demonstraram o exercício da posse mansa, pacífica e justa da área em comento, conforme se depreende
da juntada de documentação concernente ao pagamento de ITR da área, desde o ano de 2002 e de informação e atualização cadastral do terreno, além disso, comprovaram o esbulho praticado pelo requerido, que, inclusive, não cumpriu determinação judicial para que saísse da área, incendiando a residência que pertencia aos autores.

2-
A prova testemunhal produzida nos autos, por sua vez, ratifica a posse dos requerentes e que os mesmos sempre trabalharam na área em litígio, desenvolvendo a atividade de extrativismo de palmito, açaí e madeiras, assim como, demonstra o esbulho praticado.

3
-Por outro lado, o requerido, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, salientando a ausência de qualquer prova que demonstre a posse por ele alegada.
Manutenção da sentença de procedência em todos os seus termos.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
PAULO AFONSO SOARES LEITE
e apelados
LEILA SILVA LIMA E JOSÉ SIMÃO MONTEIRO LOBATO
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO AFONSO SOARES LEITE
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Breves/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
julgou procedente a demanda, determinando a reintegração do imóvel em litígio em favor dos autores, bem como condenando o requerido ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos diante da não comprovação dos requisitos ensejadores, tendo como ora apelada
CALMIT MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
.

Os autores, ora apelados, ajuizaram a ação acima mencionada,
ao argumento de
que são legítimos possuidores de uma área localizada na zona rural de Breves, às margens do rio Mata Matá, denominada "Ilha Nazaré", medindo 500 (quinhentos) metros de frente por 1000 (mil) metros de fundo, confinando pelo lado esquerdo com Igarapé Chato, pelo lado direito com Igarapé Tainha e pelos fundos com quem de direito, onde possuem benfeitorias e plantações diversas.

Aduziu que em julho de 2005, por um período de 01 (hum) mês, deixou o imóvel para tratar de assuntos pessoais e quando retornou verificou que o imóvel foi invadido pelos requeridos, que o impediram de adentrar em sua casa e se apossaram da área de terra, dela extraindo madeiras, palmitos e açaí. Afirmaram que foram ameaçados e, por isso, procuraram a Delegacia de Polícia, mas o requerido, mesmo notificado, se negou a comparecer, razão pela qual requereram a concessão da liminar de reintegração de posse, bem como a procedência da ação e uma indenização pelos prejuízos sofridos.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 1935112) que julgou procedente a ação.

Inconformado, PAULO AFONSO SOARES LEITE interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1935113), ratificando, em síntese, todos os argumentos trazidos na petição de defesa, ressaltando que detinha a posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio desde 1988 e que jamais invadiu o terreno, salientando ainda, os apelados tinham uma posse confluente com a do recorrente.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença ora vergastada, julgando a demanda totalmente improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1935166), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelo ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

A
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"
[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois
“o possuidor é injustamente privado de sua posse”
(RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

[...] O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146), o
“esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa”
.

Nessa linha de raciocínio, entende-se, para que ocorra o esbulho, o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem antes possuído.

O art. 1.200 e 1.208 do CC, dispõem sobre o assunto e advertem:

Art. 1200-É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária;

Art. 1208- Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Já o art. 1.210 do CC estabelece o direito do detentor da posse justa requerer a reintegração do bem, vejamos:

“Art. 1.210-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

O art. 560 do CPC/2015, também estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

No caso em comento, observa-se que os autores demonstraram o exercício da posse mansa, pacífica e justa da área em comento, conforme se depreende
da juntada de documentação concernente ao pagamento de ITR da área, desde o ano de 2002 e de informação e atualização cadastral do terreno, além disso, comprovaram o esbulho praticado pelo requerido, que, inclusive, não cumpriu determinação judicial para que saísse da área, incendiando a residência que pertencia aos autores.

A prova testemunhal produzida nos autos, por sua vez, ratifica a posse dos requerentes e que os mesmos sempre trabalharam na área em litígio, desenvolvendo a atividade de extrativismo de palmito, açaí e madeiras, assim como, demonstra o esbulho praticado.

Por outro lado, o requerido, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, salientando a ausência de qualquer prova que demonstre a posse por ele alegada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DA POSSE. REQUISITOS ESSENCIAIS DEMONSTRADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I- Nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser mantido ou reintegrado em sua posse no caso de turbação ou de esbulho, impondo-se a prova do fato para que se defira o pedido de manutenção ou de reintegração. II- A posse decorre de um poder de fato sobre a coisa e independe do título jurídico que a liga a seu possuidor (poder de direito), não obstando à reintegração de posse a alegação de domínio (artigo 557 parágrafo único do CPC). III-
Comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, bem como a inexistência de autotutela da posse, impõe-se a reintegração de posse do autor no imóvel descrito na petição inicial, bem como a condenação do réu à indenização dos danos materiais e morais decorrentes do esbulho por ele praticado.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO - APL: 02503612120158090152, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 14/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/10/2019)

Desta feita, diante da comprovação, por parte dos autores, ora apelados, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Breves/Pa, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos autores, diante do preenchimento dos requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024